Tribunal: TJMT
Processo: 8010449-03.2016.8.11.0012
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO COMERCIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – SENTENÇA ULTRA PETITA – BIS IN IDEM – CONDENAÇÃO NO VALOR JÁ ATUALIZADO ACRESCIDO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O PREJUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – CONDENAÇÃO DO RECLAMADO AO PAGAMENTO DO VALOR ORIGINAL DO DÉBITO INADIMPLIDO ACRESCIDO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010449-03.2016.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GUAPEVA AGRONEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.304.545/0001-08 (RECORRENTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), TULIO TOYAMA FALEIRO - CPF: 023.444.061-90 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO DA CRUZ SILVA - ME - CNPJ: 21.019.774/0001-34 (RECORRIDO), ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO), DAVID SANTOS RODRIGUES - CPF: 042.224.261-64 (ASSISTENTE), VALDIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 424.228.921-91 (ASSISTENTE), ROSANGELA GOMES DOS SANTOS - CPF: 008.530.241-46 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020